Tribunal: TJSP
Processo: 2214843-88.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000162116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2214843-88.2019.8.26.0000/50000,
da
Comarca
de
Araraquara, em que são embargantes NELSON APARECIDO
MARTINS DOS SANTOS, SUELI CRISTINA COLETA DOS SANTOS,
SONIA REGINA RODRIGUES COLETA, EMERSON JOSE PRETE,
ANTONIO
OCIMAR
FIORAVANTI,
MARISA
APARECIDA
GABRIEL
FIORAVANTI, LUIZ CARLOS RIBEIRO, REGINA CELIA MARMORATO e
JOSE GOUVEA, é embargado CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 4 de março de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 2214843-88.2019.8.26.0000/50000
Embargtes: Nelson Aparecido Martins dos Santos E OUTROS
Embargado: Caixa Economica Federal
Interessado: Sul América Cia. Nacional de Seguros
(Voto no 23.725)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERO
INCONFORMISMO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU
OBSCURIDADE
-
DECISÃO
QUE
ABORDOU
EXPRESSAMENTE
TODAS
AS
QUESTÕES
VENTILADAS
-
EFEITO
INFRINGENTE
–
DESCABIMENTO,
COMO
REGRA
–
EMBARGOS
REJEITADOS
Cuida-se de embargos de declaração interpostos com a
finalidade de prequestionamento, bem como para modificar
v. acórdão de fls. 847/852 diante da existência de
supostas
omissão
e
obscuridade
que,
segundo
os
embargantes, redundaram em decisão para si desfavorável.
Sustentam que a Caixa Econômica Federal somente tem
interesse jurídico a justificar seu ingresso na lide em
contratos que estiverem comprovadamente vinculados ao
Fundo de Compensação de Variações Salariais
FCVS,
hipótese não verificada; não restou demonstrado que a
apólice pertença ao Ramo 66; a hodierna jurisprudência,
em hipóteses análogas, reconhece a competência do Juízo
Estadual para processamento e julgamento do feito; não há
prejuízo juridicamente relevante para a Caixa Econômica
Federal, uma vez que todos os recursos envolvidos no
pagamento da indenização são de caráter privado.
Contrarrazões às fls. 11/16.
Por fim, os embargantes manifestaram oposição ao
julgamento virtual deste recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
É o relatório.
1.-
Trata-se de agravo de instrumento, interposto
pela ora embargada, ao qual fora dado parcial provimento
para reconhecer a incompetência da Justiça Estadual para
processar e julgar a demanda, cujos autos deverão ser
remetidos à Justiça Federal, a quem incumbirá manifestar-
se acerca da intervenção da instituição financeira na
lide.
Restou suficientemente claro que “Os recorridos
ajuizaram ação de indenização securitária em face de Sul
América Companhia Nacional de Seguros alegando ter
adquirido imóveis pelo SFH. Beneficiários do respectivo
seguro habitacional, pretendem ser indenizados em razão
de danos físicos verificados em seus imóveis (fls.
23/54).
“A
seguradora
apresentou
contestação
às
fls.
345/401.
“Caixa Econômica Federal, por seu turno, afirmou ter
interesse jurídico na demanda, uma vez que as apólices
discutidas fossem públicas, do Ramo 66. Na qualidade de
ré, pretende seja admitida na lide como substituta
processual de Sul América, ou, subsidiariamente, como
assistente da seguradora, remetendo-se os autos à Justiça
Federal (fls. 619/660).
“A MMa Juíza a quo, todavia, considerando que a
instituição financeira não demonstrara a possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
afetação do FCVS, reputou despicienda sua intervenção,
com trâmite perante a Justiça Estadual.
“2.
'Considerando o manifesto interesse da Caixa
Econômica Federal, uma vez que as apólices dos agravados
sejam públicas, do Ramo 66, despiciendo discutir eventual
comprometimento do FCVS.
“A
questão
aventada
no
presente
agravo
de
instrumento trata de tese idêntica àquela discutida numa
multiplicidade de recursos idênticos que culminou na
provocação do C. Superior Tribunal de Justiça para julgar
o recurso repetitivo paradigma visando à solução do
conflito.
“Em decisão da lavra da Min. Nancy Andrighi, decidiu-
se que a competência para processar e julgar ações desta
natureza dependia da comprovação do comprometimento do
FCVS e também da data dos contratos. De acordo com o
referido
julgado,
a
Caixa
Econômica
Federal
teria
interesse nos feitos nos contratos celebrados no período
de 2 de dezembro de 1988 a 21 de dezembro de 2009 (STJ-2a
Seção, REsp 1091393/SC, rel. Min. Nancy Andrighi).
“Tal entendimento, no entanto, restou superado a
partir da vigência da Lei 13.000/2014, que alterou a Lei
no 12.409/2011, vale dizer, posterior ao julgado então
paradigma.
“Para tanto, a Lei 13.000/2014, em seu art. 1o-A, §
6o, dispõe que 'A CEF deverá ser intimada nos processos
que tramitam na Justiça Comum Estadual que tenham por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
objeto a extinta apólice pública do Seguro Habitacional
do Sistema Financeiro de Habitação - SH/SFH, para que
manifeste o seu interesse em intervir no feito'.
“A par disso, recente decisão do STJ entendeu que,
'Diante das informações apresentadas pela CEF de que
todas as apólices relativas aos contratos firmados são
pertencentes ao Ramo 66 (público) e com base na atual
legislação que rege o Sistema Financeiro da Habitação
(SFH) e a administração do FCVS, verifica-se que a CEF
possui o dever legal de atuar em todos os feitos que
versem sobre o Seguro Habitacional, sem exigir prévia
demonstração de prejuízo ou risco ao FCVS e suas
subcontas. Condicionar a atuação da CEF nos feitos que
versem sobre ações de indenizações securitárias à prévia
comprovação de prejuízos ao FCVS afigura-se, além de
empecilho para o exercício de uma atribuição legal,
também violação do art. 5o, LXXIX, da Constituição
Federal, pois impede o acesso da CEF e da União à
Justiça' (STJ-1a Seção, CC 132.749-SP, rel. Min. Herman
Benjamin, j. em 25.05.15).
“Ainda que assim não fosse, a presente orientação
afina-se à Súmula 150 do STJ, segundo a qual “Compete à
Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse
jurídico que justifique a presença do processo, da União,
suas autarquias ou empresas públicas”.
“No mesmo sentido, o seguinte julgado da C. 8a
Câmara de Direito Privado deste E. TJSP, in verbis:
'Apelação. Indenização Securitária. Danos físicos no
imóvel. SFH. Interesse da CEF. Súmula 150 do c. STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Advento da Lei n. 13.000/2014. Manifesto interesse da CEF
como representante do FCVS. Recurso não conhecido com
determinação de remessa dos autos à Justiça Federal' (Ap.
0000809-75.2008.8.26.0562, rel. Des. Silvério da Silva,
j. 15.06.2016).
“Por
isso,
imperioso
o
reconhecimento
da
incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar
a presente demanda, cujos autos deverão ser remetidos à
Justiça Federal, a quem incumbirá manifestar-se acerca da
intervenção da instituição financeira na lide.”
Portanto, ao apreciar o recurso, o v. acórdão
abordou, de forma expressa, todos os pontos necessários
ao deslinde da causa, de modo que as alegadas omissão e
obscuridade, além de inexistentes, não teriam o condão de
alterar o resultado do julgamento.
Resta evidente, cotejando-se os fundamentos trazidos
nos embargos com o teor do pronunciamento, que a parte
utiliza-se do presente para expressar sua irresignação
com as conclusões tiradas. Seu escopo é a obtenção de uma
nova decisão, que lhe seja favorável, e para tal lança
mão de inconsistente argumentação.
Nesses termos, bem se vê que, a rigor, a hipótese
não se enquadra no art. 535 do CPC.
Como se sabe, em regra não cabe embargos
declaratórios com finalidade infringente, “quando ausente
qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil” (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJI
23.5.2005, p. 119).
Por derradeiro, “de se consignar que o Tribunal não
está obrigado a responder uma a uma as dúvidas das
partes, bastando tenha adotado tese ampla e suficiente
que alcance as demais proposições postas na via recursal,
como fez o v. acórdão embargado” (TJSP, 27a Câm. Dir.
Priv., EDcl. 992.05.080069-7/50000, rel. Des. Emanuel
Oliveira, j. 30.03.2010).
2.- CONCLUSÃO - Daí a rejeição dos embargos de
declaração.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica